Tribunal: TJPA
Processo: 0810862-69.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810862-69.2019.8.14.0000
PACIENTE: RUBENILSON VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO, RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CP, C/C ART. 69 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs.
Daniel de Carvalho Machado
, Thiago de Carvalho Machado e Vitor de Assis Voss, em favor do nacional Rubenilson Vieira da Silva, preso pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, 180,
caput
, c/c 69, ambos do mesmo diploma legal, nos autos da ação penal de nº 0004392-96.2019.8.14.0051, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente responde ao processo criminal nº 0004392-96.2019.8.14.0051 e foi preso em flagrante em 29/04/2019, tendo sido homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia do dia seguinte (ANEXO DOC. III), sob fundamento da garantia da ordem pública, para evitar a proliferação de drogas no seio da sociedade e por informações extraoficiais de que o Paciente possuía outras investigações em andamento – o que até este momento não foi comprovado.

(..).

A instrução foi realizada e o Paciente foi condenado. Na sentença condenatória (ANEXO DOC. V), o juiz justificou a manutenção da prisão preventiva nas 3 linhas que seguem:

Desautorizo o réu a recorrer em liberdade porquanto preso se encontra no presente processo e permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.
” <sic>

Em vista disso, sustentam que o
decisum
à Id. 2568296, na forma como proferido, viola disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, por carência de fundamentação.

Pleiteiam o deferimento da medida liminar, com a expedição do alvará de soltura em favor do apenado, e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade, ou, alternativamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Juntam documentos (Id. 2568291 a 2568301).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2570562), sendo prestadas as informações (Id. 2617143).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2629593).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da falta de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelos ilustres impetrantes, quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhes assiste, tendo em vista que o magistrado sentenciante justificou minimamente a necessidade da prisão, conforme se vê a seguir:

“(...) Considerando que os crimes foram cometidos com animus diferente e contra bens jurídicos diversos, incide a regra do Art. 69 do CP (concurso material) pelo que passo à somatória das mesmas, ao quantum de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 822 (oitocentos e cinte e dois) dias-multa, estes, calculados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

(...).

No caso de recurso por parte do réu condenado, remeta-se ao juízo de execução no prazo de 05 (cinco) dias após a interposição a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, obedecendo rigorosamente os termos da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, viabilizando desse modo a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal (Resolução nº 016/2007-GP).

(...).

Desautorizo o réu a recorrer em liberdade porquanto preso se encontra no presente processo e permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.” <sic>

Vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave e, nessa condição, permaneceu durante toda a instrução, sendo condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva, que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Por idênticos argumentos, conforme já demonstrados, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese,
data venia
, diante da gravidade da conduta que ensejou a condenação, que demonstra particular periculosidade do sentenciado.

Na hipótese vertente, mesmo diante das alterações introduzidas com o advento da Lei nº 12.403/11 (a qual consagrou a segregação cautelar como medida de exceção), a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, haja vista que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar à ordem pública de forma segura.

A título de ilustração, a jurisprudência do C. STJ:

[...].

3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva salientou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de dedicação habitual ao tráfico de drogas, evidenciado pela quantidade de entorpecentes (quase 10 kg de maconha). 4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). [...].

7. Ordem denegada.

(HC 463.476/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, pois estas se revelam absolutamente insuficientes para o caso dos autos.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer do ilustre representante do Órgão Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 11/02/2020